Tribunal: TJDFT
Processo: 0721681-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO VINDICADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Sem demonstração sobre a urgência ou emergência na retirada da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência, notadamente quando evidente necessidade de dilação probatória no processo de referência, a fim de comprovar o direito vindicado pela autora/agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.